Tribunal: TJMT
Processo: 1012575-69.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012575-69.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS DE PAULA FIGUEIREDO - CPF: 002.865.131-61 (RECORRENTE), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1012575-69.2023.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente:
MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA FIGUEIREDO
.

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento Virtual:
22 a 25/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual, a reclamante alega que o requerido efetuou descontos mensais da sua conta corrente, no valor de R$224,60 (duzentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), referente a um empréstimo não contratado pela requerente.

2.

O requerido em sua defesa alega que os descontos são legítimos, pois, são oriundos de empréstimo pessoal contratado pela recorrente.

3.

Pois bem. Após a analise dos autos, entendo que a sentença exarada deve ser mantida, porquanto, assim consignou:
“(...)
verifica-se que para comprovar a legalidade da cobrança, a parte requerida junta no corpo da contestação extrato, por meio qual constata-se que houve contratação de empréstimo pessoal, cujo depósito na conta bancária da requerente ocorreu no dia 07/11/2022 (Id. 134451372). Ainda, temos que parte do valor foi sacado no mesmo dia, via caixa eletrônico, com a manutenção do saldo residual em conta. Destaca-se que houveram diversas transações bancárias após o primeiro saque, tais como depósitos e saques, o que não revela anormalidade na transação acima indicada, afastando, portanto, a possibilidade de fraude.
”.

4.

Oportuno mencionar que, em que pese a reclamante afirme que o empréstimo pessoal não corresponde aos descontos questionados, restou evidenciado nos extratos que se tratam de um único serviço, vejamos:

5.

Portanto, não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

6.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL No 1048606-72.2019.8.11. 0041 APELANTE: AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES APELADO: BANCO BRADESCO S/A EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMOS PESSOAIS EM CONTA CORRENTE – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS CONTRATOS – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE – OPERAÇÃO REALIZADA EM CAIXA ELETRÔNICO COM UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – EXTRATOS BANCÁRIOS – ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. Os contratos de crédito/empréstimo pessoal podem ser realizados diretamente no caixa eletrônico, sem a necessidade de assinatura em papel. Trata-se de “contrato eletrônico” em que o correntista utiliza sua senha pessoal em um caixa de autoatendimento para obter o crédito, que é pré-aprovado, e os valores lhe são disponibilizados diretamente em sua conta corrente. Nesta hipótese,
os extratos bancários são justamente os documentos hábeis para comprovar o débito. Diante da comprovação da origem da dívida por meio dos extratos bancários, os quais demonstram a disponibilização dos empréstimos pessoais na conta bancária do autor e utilização por este de tais valores, há de ser mantida a sentença de procedência da ação de cobrança
.

(TJ-MT 10486067220198110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022) (negritei)

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024